Tribunal: TJMT
Processo: 1001239-29.2020.8.11.0005
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001239-29.2020.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[AGUAS DE DIAMANTINO S.A. - CNPJ: 20.252.768/0001-60 (RECORRENTE), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO), MIZAEL DE SOUZA - CPF: 015.856.771-40 (RECORRIDO), MIZAEL DE SOUZA - CPF: 015.856.771-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS c/c AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL
IN RE IPSA
– ANOTAÇÃO PREEXISTENTE – EXCLUSÃO EM DATA POSTERIOR À INCLUSÃO DA NEGATIVAÇÃO DISCUTIDA NOS AUTOS – APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência que declarou inexistente os débitos discutidos nos autos e condenou a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no importe de 10.450,00 (dez mil e quatrocentos e cinquenta reais).

2. Pretensão recursal é a reforma da sentença para julgar improcedente todos os pedidos realizados na exordial, haja vista a existência de negativações preexistentes no cadastro de inadimplentes nos últimos 05 anos, sendo o reclamante devedor contumaz.

3. Embora a inscrição preexistente já tenha sido excluída, verifica-se que a exclusão ocorreu em data posterior à de inclusão da inscrição discutida nestes autos, não havendo que se falar em inaplicabilidade da Súmula 385, do STJ.

4. Sentença reformada.

5. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença de parcial procedência, que declarou inexigível o débito questionado e condenou a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no importe de 10.450,00 (dez mil e quatrocentos e cinquenta reais).

A recorrente sustenta a inexistência de danos morais indenizáveis, diante a existência de negativações preexistentes no cadastro de inadimplentes nos últimos 05 anos, sendo o reclamante devedor contumaz, conforme consta do documento encartado no id. 77310987, razão pela qual requer que seja aplicada a Súmula 385 do STJ. Subsidiariamente requer a redução do
quantum
indenizatório arbitrado.

Defende, ainda, a exigibilidade do débito, alegando que a recorrida contratou serviço de fornecimento de água, não adimplindo com as respectivas obrigações, sendo exercício regular de direito a negativação.

O recorrido aduz a inexistência de anotação preexistente, uma vez que tais lançamentos foram excluídos antes da propositura da ação, portanto, é incabível a aplicação a Súmula 385 do STJ ao caso.

Ainda, o reclamante alega desconhecer a origem do débito em seu nome, o qual foi inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela Recorrida, juntando extrato da negativação, protocolos de atendimento administrativo e e-mail trocado com funcionários da reclamada.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório do necessário.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso consiste em analisar se é caso de incidência da Súmula 385 do STJ e consequente análise sobre a concessão de indenização por danos morais.

Durante a instrução processual, a reclamada alegou a legitimidade do débito, entretanto, em sua defesa, não apresentou nenhum documento, de modo que a sua simples alegação não tem o condão de, por si só, comprovar a contratação do serviço de fornecimento de água e, consequentemente, a legalidade do débito.

No caso, infere-se que a sentença merece reforma no que tange ao pagamento de indenização por dano moral, posto que existem registros de negativações preexistentes em nome do reclamante, conforme mostra o extrato emitido pela reclamada.

As negativações preexistentes foram realizadas pela Caixa Econômica Federal, nos valores de R$ 2.000,96 (dois mil reais e noventa e seis centavos), inscrita em 05/04/2019 e R$ 1.630,90 (um mil reais seiscentos e trinta reais e noventa centavos), inscrita em 08/05/2019 (id 77309991). A negativação discutida na lide possui data de inclusão em 11.06.2019.

Consigne-se não existir nos autos provas de que as inscrições anteriores não sejam legítimas, de modo a afastar a aplicação da Súmula 385 do STJ.

Nesse sentido, é o entendimento já proferido por esta e. Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA APENAS PARA DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 385, DO STJ, QUANTO AO DANO MORAL – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE AFASTAMENTO DA SÚMULA – INSCRIÇÕES PREEXISTENTES – AUSÊNCIA DE PROVA DE SUAS ILEGITIMIDADES – EXCLUSÕES APÓS A INCLUSÃO DA NEGATIVAÇAO DISCUTIDA – APLICAÇÃO DA SÚMULA 385, DO STJ, MANTIDA – AUSÊNCIA DE DANO MORAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa” e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos danos suportados.

A Súmula 385, do Superior Tribunal de Justiça, exclui o direito à indenização por dano moral quando há inscrições preexistentes legítimas
.

Ainda que as inscrições preexistentes já tenham sido excluídas, vejo que as exclusões ocorreram em data posterior a de inclusão da inscrição discutida nestes autos, não havendo que se falar em inaplicabilidade da Súmula 385, do STJ.

Havendo inscrições preexistentes em relação à inscrição discutida, sem prova de suas ilegitimidades, de rigor a aplicabilidade da Súmula 385, do STJ, afastando o dano moral pretendido
.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

(TJ-MT 10298466120208110002 MT, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 29/04/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 30/04/2021)” – destacamos.

Desse modo, não demonstrada a ilegitimidade do débito, cujo registro foi excluído após a negativação decorrente do débito discutido nestes autos e, por consequência, mantida a idoneidade do seu registro em órgão de proteção de crédito, o caso é de aplicação da Súmula 385, do STJ e consequente indeferimento do pedido de indenização por danos morais. Assim, merece reforma a sentença recorrida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar parcialmente a sentença, julgando improcedente o pedido de indenização por danos morais, em razão da aplicação da Súmula 385 do STJ, mantendo incólumes os demais termos da sentença.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2021